Tribunal: STF
Processo: HC 228421
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGOS 147, 157, § 2º, E 288 DO CÓDIGO PENAL, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 641.320 (TEMA 423). PRETENDIDA DISCUSSÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA CARCERAGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 802.100, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. SUMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto" (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 3/9/2018, destaquei).



      2. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 147, 157, § 2º, e 288 do Código Penal, art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.



    Após requerimento da defesa, o Juízo da execução penal concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto e, em razão da ausência de “colônia agrícola ou estabelecimento semelhante destinado ao cumprimento da pena no regime semiaberto”, deferiu o benefício da prisão domiciliar. 



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso para “revogar o benefício de prisão domiciliar concedido ao reeducando”. 



    Contra essa decisão, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na revogação no benefício da prisão domiciliar.



    Sustenta que “a prisão domiciliar do paciente com fulcro na súmula vinculante nº 56 desta excelsa Corte necessita prevalecer”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c artigo 647, do Código de Processo Penal, Súmula Vinculante nº 56, e art. 188, do RISTF, pleiteia o Paciente:



    a) A concessão da medida liminar para restabelecer a prisão domiciliar do paciente nos termos da r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Patrocínio/MG (doc. 04 e seq. 648.1 do SEEU);



    b) No mérito – A confirmação em definitivo da ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, que merece ser mantida na íntegra. 



    Isso, porque firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, observados os parâmetros fixados na Súmula Vinculante n. 56 da Supremo Tribunal Federal.



    No caso, o Juízo das execuções deferiu o pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos (e-STJ fls. 23/26):



    [...]



    A Corte estadual, por sua vez, cassou o deferimento da benesse, consignando, para tanto (e-STJ fls. 14/48):



    ‘[...] o reeducando não preenche os requisitos legais constantes no art. 117 da LEP, o qual é taxativo e estabelece as únicas hipóteses em que é permitido o cumprimento da pena em regime aberto, em residência particular, in verbis:



    [...] 



    Todavia, no presente caso, o reeducando não preenche nenhuma das hipóteses acima elencadas, não havendo que se falar, portanto, na obtenção do benefício da prisão domiciliar, vez que ele se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto. 



    Registre-se, ademais, que, ainda que inexista na comarca estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, tal fato não autoriza a concessão da prisão domiciliar ao condenado, se ele não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal. 



    [...] 



    Sendo assim, inviável a concessão da prisão domiciliar, uma vez que, do contrário, estar-se-ia invadindo a esfera de atuação do Poder Legislativo, o que, por óbvio, não é permitido em função dos princípios da autonomia e separação dos poderes. Além disso, deve o condenado cumprir a pena efetivamente imposta, sendo esta consequência da prática de ilícito penal, com caráter aflitivo, e o seu cumprimento deverá ocorrer da mesma forma que cumprem os demais apenados em situação idêntica. 



    Imperioso salientar, ainda, que não há que se falar em cumprimento de pena em regime mais gravoso, eis que, como é cediço, o que diferencia os regimes fechado e semiaberto é o grau de vigilância exercida sobre os condenados, já que, em ambos os regimes, os presos são submetidos a tratamento idêntico, permanecendo reclusos durante o dia, exceto quando beneficiados com o trabalho externo, saídas temporárias ou permissão de saída. (Grifei.)’



    Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo, atento à individualização da pena e aos comandos da Lei de Execução Penal, cassou de forma fundamentada o ingresso prematuro do agravante em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    Vale lembrar, ademais, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ‘a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto’ (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 3/9/2018. (Destaquei.) 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Na hipótese sub examine, o Tribunal de origem assinalou que “o reeducando não preenche os requisitos legais constantes no art. 117 da LEP, o qual é taxativo e estabelece as únicas hipóteses em que é permitido o cumprimento da pena em regime aberto, em residência particular”. Destacou, ainda, que “não há que se falar em cumprimento de pena em regime mais gravoso, eis que, como é cediço, o que diferencia os regimes fechado e semiaberto é o grau de vigilância exercida sobre os condenados, já que, em ambos os regimes, os presos são submetidos a tratamento idêntico, permanecendo reclusos durante o dia, exceto quando beneficiados com o trabalho externo, saídas temporárias ou permissão de saída”.



    Forçoso concluir, portanto, que a irresignação não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato objurgado não constitui um provimento jurisdicional que ofenda a tese firmada no enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, não há dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto esse não olvidou das diretrizes firmadas por esta Corte no Julgamento do RE 641.320, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Com efeito, esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos.



     Conforme exposto no julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar. Confira-se, nesse sentido, trecho do voto prolatado pelo Ministro Relator no acórdão referido:



    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga. 



    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.



    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo. 



    […] 



    A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado.”



    Dessa forma, a decisão combatida não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, mormente se considerado que não se determinou a segregação dos interessados em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal, bem como não se impôs a sua prisão em regime fechado sob o argumento de ausência de vagas em regime aberto ou semiaberto. 



    A propósito, cabe mencionar o seguinte precedente:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Inadequação do estabelecimento prisional ao regime de cumprimento de pena. Descumprimento do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 641.320/RS. Não ocorrência. Estabelecimento penal similar que atende às garantias inerentes ao regime semiaberto de cumprimento de pena do recorrente. Recolhimento em espaço destinado exclusivamente aos presos do mesmo regime, oferta de trabalho e saídas temporárias. Inexistência de descompasso como os parâmetros fixados no leading case. Recurso não provido. Oficiado o Conselho Nacional de Justiça para adotar as providências necessárias à verificação de se o espaço destinado aos presos do regime semiaberto na Penitenciária Industrial de Joinville/SC atende ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 641.320/RS. (RHC 146.317, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/2/2018)



    Demais disso, o exame das questões de fato quanto às condições da carceragem, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    No ponto, transcrevo os seguintes precedentes em sede de reclamação, plenamente aplicáveis à espécie, mercê de o habeas corpus e a reclamação penal compartilharem a limitação cognitiva quanto à inviabilidade de incursão na moldura fática, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA CONSIDERADA ADEQUADA PELO JUÍZO. ALOJAMENTO DESTINADO A PRESO DETENTOR DE CURSO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF NA ADI 1.127. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. II - A apreciação do pedido formulado implica, necessariamente, aprofundamento no exame das condições da unidade prisional onde se encontra o reclamante, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via da reclamação, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. III – Recolhimento em pavilhão que “possui instalações respeitando a separação dos demais presos e alojamentos condignos”. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/9/2017)



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal evoluiu para entender possível a prisão de advogado, pendente o trânsito em julgado da sentença condenatória, em local diverso das dependências do comando das forças armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o encarcerado. Precedentes. 2. Como informado pelo Diretor Técnico II, o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos/SP dispõe de instalações condignas adequadas ao regime semiaberto da Reclamante, não se havendo cogitar de contrariedade às decisões proferidas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e na Reclamação n. 11.016, de minha relatoria. 3. A reclamação não é o instrumento adequado para o exame aprofundado das condições da unidade prisional onde está a Reclamante. Precedentes. 4. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 23.567, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente